Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738185-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: IGNACIO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Unimed Do Estado Do Rio De Janeiro - Federação Estadual Das Cooperativas Médicas (Unimed Ferj Ou Uferj) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 246479412) que, em ação de procedimento comum no 0743422- 38.2025.8.07.0001, proposta pelo ora agravado, deferiu a concessão tutela de urgência, em atenção ao art. 300, CPC, para determinar que os réus, solidariamente autorizem e custeiem o fornecimento do medicamento Nubeqa (Darolutamida 300mg Com Rev Ct Fr Plas Pead Opcx120), nos termos prescrito no relatório médico (ID n. 246467720, autos de origem) no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a serem contados da sua intimação, sob pena de multa processual diária, fixada em R$2.000,00 (dois mil reais) até o valor do montante máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais). Preparo recolhido (ID 76023398) A liminar foi indeferida (ID 76131406). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 77116104). Interposto agravo interno (ID 77108258). Resposta ao agravo interno (ID 77505650). É o relatório. Decido. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando-se procedente os pedidos iniciais do agravado, para “(i) CONFIRMAR a decisão de id 246479412, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés autorizassem e custeassem o fornecimento do medicamento NUBEQA (Darolutamida) 300mg com REV CT FR Plas PEAD OPCX120), conforme prescrição médica (id 246467720), no prazo de 5 dias corridos, contados de sua intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posteriormente majorada pela decisão de id 247969445 para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e pela decisão de id 248927982 para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), CONDENANDO as rés, de forma solidária, ao custeio do tratamento acima mencionado pelo prazo previsto de 5 (cinco) anos, conforme prescrição médica; e (ii) CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros pela SELIC, excluindo-se o IPCA, desde esta data, e juros de mora e correção monetária pela SELIC desde a data da última citação, respeitado o disposto no art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o, ambos do Código Civil.” Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, bem como o agravo interno, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido nos recursos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada nos agravos interpostos, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, assim como o agravo interno, por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. À diligente Secretaria da Turma para que retire o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator